Tribunal: TJDFT
Processo: 0010992-41.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos etc. Analisando os autos, vislumbro que a decisão combativa (id 15410474) foi disponibilizada no DJe no dia 07/04/2020 e publicada dia 08/04/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 04/05/2020, nos termos da Resolução 313/CNJ, publicada em razão da pandemia global relacionada ao Covid-19. Nestes termos, o prazo final para a interposição de quaisquer irresignações ocorreria em 22/05/2020. Entretanto, o recurso foi interposto apenas em 25/05/2020, o que demonstra, em tese, a sua intempestividade. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as agravantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da tempestividade da juntada do recurso de agravo interno. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.